Tribunal: TJDFT
Processo: 0716377-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0716377-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. S. A. A. REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA RODRIGUES SILVA DE AZEVEDO AGRAVADO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por S. S. A. A. contra decisão (ID 188003106) da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA, indeferiu a gratuidade judiciária. Em suas razões (ID 58327297), alega que: 1) a representante do agravante é assistente administrativa e recebe salário líquido mensal de aproximadamente R$ 2.320,00; 2) e o autor é uma criança de apenas 4 anos de idade, e, assim presumivelmente hipossuficiente econômico; 3) existência de patrimônio em nome do postulante, por si só não é motivo para indeferimento do benefício; 4) dada a tenra idade do agravante não é razoável exigir alienação judicial do único imóvel doado à criança para o pagamento das custas judiciais, a fim de viabilizar ação de internação hospitalar; 5) o processo versa sobre pedido de internação hospitalar, inclusive com disponibilização de UTI, o que evidencia a situação de vulnerabilidade da criança, que será prejudicada em caso de indeferimento da gratuidade. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a gratuidade judiciária. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. É o relatório. Decido. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Não há nos autos documentação suficiente para comprovar a situação financeira dos representantes legais do menor. Em face dos princípios da cooperação e a fim de preservar o mínimo existencial, deve ser facultada a apresentação de documentação comprobatória da hipossuficiência. Paralelamente, o perigo de dano é iminente com a determinação de recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Não há, de outro lado, maiores prejuízos ao agravado, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. DEFIRO o efeito suspensivo. Faculto ao agravante, no prazo de 5 dias, juntar documentos comprobatórios da situação financeira dos representantes legais do menor, tais como extrato dos últimos 3 meses das contas bancárias, bem como os gastos que comprometem sua renda ou outros documentos capazes de comprovar sua situação de hipossuficiência. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator